Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INÉRCIA DO EXECUTADO APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC. PLANILHA APRESENTADA PELA EXEQUENTE JÁ COM OS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES. ERRO DE CRITÉRIO. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial em cumprimento de sentença, rejeitando impugnação apresentada pela demandante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se controvérsia quanto à correção dos cálculos homologados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os cálculos da contadoria gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e cede diante de impugnação específica e fundamentada.
4. No caso, a planilha apresentada pela demandante, que já contemplava a multa e os honorários legais, serviu de base para os bloqueios via SISBAJUD e refletia corretamente os consectários decorrentes da mora do devedor.
5. A homologação dos cálculos oficiais, sem apreciação das impugnações e em desconformidade com o art. 523, §1o, do CPC, caracteriza erro de critério e deficiência de fundamentação, impondo-se a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a elaboração de nova planilha pela contadoria judicial, tomando como base o valor constante no ID 162851730, com inclusão da multa e dos honorários de 10% e abatimento dos valores bloqueados via SISBAJUD.
Tese de julgamento: “A inércia do executado intimado para pagamento no cumprimento de sentença acarreta a incidência automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, devendo a contadoria judicial incluí-los na atualização do débito. A homologação de cálculos que desconsideram tais consectários configura erro de critério e impõe a sua retificação.”